Tribunal: TJSP
Processo: 1502305-43.2022.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Recurso de apelação. Crime de furto. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade de cerceamento de defesa. Indeferimento do pedido de juntada de declarações das testemunhas arroladas pela Defesa que, devidamente intimadas, não compareceram à audiência de instrução, debates e julgamento. Ausência da diligência pretendida pela Defesa que em nada influenciou no livre convencimento do magistrado,

Ementa:
Recurso de apelação. Crime de furto. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade de cerceamento de defesa. Indeferimento do pedido de juntada de declarações das testemunhas arroladas pela Defesa que, devidamente intimadas, não compareceram à audiência de instrução, debates e julgamento. Ausência da diligência pretendida pela Defesa que em nada influenciou no livre convencimento do magistrado, que considerou satisfatórias as demais provas contidas nos autos. Pleito de aplicação do princípio da insignificância. Inviabilidade. Lesão jurídica que não é inexpressiva. Pretensão de reconhecimento da tentativa. Não cabimento. Caracterizada a posse mansa e pacífica dos objetos subtraídos, ainda que por breve tempo. Condenação mantida. Pena reduzida em razão do reconhecimento da confissão. Recurso parcialmente provido.